Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-85.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEMITÉRIO). VIOLAÇÃO DE TÚMULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente às seguintes obrigações: reparar o jazigo, sob pena de multa diária; e pagar ao autor o valor de R$3.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contratação do serviço de manutenção do jazigo; (ii) inexistência de falha no serviço de segurança; (iii) responsabilidade subjetiva; (iv) direito do autor à indenização por danos morais; e (v) subsidiariamente, redução do quantum arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
4. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, por falhas na prestação dos serviços, encontra respaldo no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Outrossim, a relação jurídica é de consumo e, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, considerados os riscos inerentes à atividade e a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. Essa responsabilidade somente poderá ser afastada mediante a comprovação de excludentes do nexo causal, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não demonstrada na hipótese. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Precedente: Acórdão 1440709, 0721217-36.2021.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022).
5. Constitui obrigação da recorrente a manutenção do jazigo, independentemente de contrato específico, de forma a garantir a necessária segurança do serviço fornecido. Segundo entendimento jurisprudencial: “O dever de vigilância e segurança dos jazigos é inerente às obrigações do concessionário dos serviços de cemitério”. (Acórdão 1682003, 0714788-77.2022.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023)
6. A violação do túmulo, mediante a remoção da tampa e o depósito de objetos, como picareta, saco e regador de plantas, configura falha grave na prestação do serviço, porquanto viola a dignidade post mortem e causa dor e sofrimento aos familiares, justificando a reparação dos danos morais.
7. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo à concessionária de serviço público. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso V; art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, §§ 1o e 3o, II; CC, art. 944; Lei no 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. 1a Turma Recursal. Acórdão 483474, Processo no 20100710092985ACJ, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011; TJDFT. 2a Turma Recursal. Acórdão 1440709, Processo no 0721217-36.2021.8.07.0007, Rel. Silvana da Silva Chaves, julgado em 25/07/2022, DJe 15/08/2022; TJDFT. 1a Turma Recursal. Acórdão 1682003, Processo no 0714788-77.2022.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 24/03/2023, DJe 11/04/2023.